Tribunal: TJES
Processo: 0000070-10.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-10.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ATHOS STEFANINE DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE DA POSSE. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente, pelo crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, eis que foi abordado conduzindo veículo com restrição de furto e roubo. A defesa postulou a desclassificação da receptação dolosa para culposa (art. 180, § 3º, do CP), sustentando ausência de dolo e boa-fé na aquisição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório demonstra que o apelante sabia da origem ilícita do veículo apreendido, de modo a justificar a condenação por receptação dolosa, ou se é caso de desclassificação para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, guia de remoção do veículo e depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, atestando que o acusado conduzia o automóvel com restrição de furto e sem apresentar documentos comprobatórios da propriedade.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se o bem de origem criminosa é apreendido em poder do acusado, cabe à defesa demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, sem que isso implique inversão do ônus da prova (STJ, AgRg-AREsp 2.599.524/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 11.11.2024).
5.
A versão apresentada pelo réu mostra-se contraditória e inverossímil, pois indicou pessoas distintas como supostos vendedores (um amigo e um vendedor pelo ‘Facebook’) e não apresentou qualquer elemento concreto que permitisse comprovar a origem lícita do bem.
6.
O dolo no crime de receptação é aferido a partir das circunstâncias fáticas, e a aquisição de veículo com valor abaixo do mercado, de pessoa não identificada, sem documentação idônea, revela consciência da origem criminosa..
7.
O depoimento do policial militar que participou da abordagem constitui prova válida e suficiente para embasar o decreto condenatório, por ser harmônico, coerente e corroborado por outros elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.599.524/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 11/11/2024. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/05/2022. TJES, ApCr 0000027-42.2021.8.08.0068, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, publ. 14/11/2024. TJSC, ACr 5000987-85.2020.8.24.0072, Rel. Des. Júlio César M. F. de Melo, julg. 31/01/2023. TJDFT, APR 0720396-32.2021.8.07.0007, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, publ. 08/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
ATHOS STEFANINE DE SOUZA
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 14554088).

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) na noite de 30 de dezembro de 2022, por volta das 20:00 horas, na Rua Dem
ó
sthenes Nunes Vieira, no bairro Alto lage, no município de Cariacica/ES, a pessoa de José Maria Pinto teve seu veículo VW/GOL de placas MRE-0335, subtraído por indivíduos até o momento não identificado, conforme consta no Boletim de Ocorrência 49829194, acostado às fls. 33/34.

Consta dos autos, que no dia 04 de janeiro de 2023, em horário não especificado nos autos, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Cobilân
d
ia, neste município de Vila velha, quando receberam informações via CIODES, noticiando que o veículo VW/Gol de placas MRE-0335, com restrições de furto, havia passado pelo cerco inteligente de segurança, no bairro Nova América, e seguiu em direção à Rua Iraci Cortelleti, tendo os Policiais Militares se deslocado até o local informado.

Consta também que, ao passarem pela Avenida Santa leopoldina, no bairro vasco da Gama, mencionados Policiais Militares lograram êxito em proceder a abordagem do veículo produto de crime, o qual era conduzido pelo denunciado Athos Stefanine de Souza.

Revelam os autos que, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciado confirmou que o veículo lhe pertencia, tendo adquirido de pessoa identificada tão somente como ‘Douglas’, pela quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Assim, pelas informações contidas nos autos, o denunciado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.
.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido da ação penal, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, a defesa pugnou, exclusivamente, pela desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal).

Para tanto, sustenta que o acusado esclareceu, de maneira segura, as circunstâncias em que o veículo VW/GOL de placas MRE-0335 foi apreendido em seu poder, com restrição de furto.

No ponto, asseverou que não tinha ciência da procedência ilícita do veículo, “que teria adquirido pelo Facebook pela quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)”, uma vez que o automóvel não estaria em boas condições, esclarecendo ainda que o valor do veículo em questão seria em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sendo assim, a seu sentir, “dada as avarias no veículo, e em razão dessas, a diferença razoável e proporcional ao valor médio para o veículo em questão, verifica-se,
in casu
, a difícil presunção do réu para a origem ilícita do bem”, razão pela qual a conduta do ora apelante merece ser desclassificada para o crime de receptação culposa.

Dito isso, sabe-se que o crime de receptação dolosa simples, previsto no
caput
, do artigo 180, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Sendo que para a sua configuração, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por isso, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, “
Significa que não basta ao agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa proveniente de crime, sendo imprescindível que vise a obtenção de vantagem, ainda que para terceir
o”.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do auto de apreensão nº 2090.3.09372/2023, Guia de Remoção de Veículo nº 807429 e do Boletim Unificado nº 49867620, que comprova que o veículo possuía restrição de furto e roubo, restando devidamente comprovada a existência do crime antecedente, pressuposto este necessário à configuração do crime de receptação.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir do depoimento do Policial Militar Paulo Vitor Radaelli Borges, participante da abordagem do acusado, ao ser ouvido em juízo, ao afirmar “que no dia dos fatos foram informados via CIODES, de que um veículo com restrição havia passado pelo cerco eletrônico, que foram até o local, e conseguiram abordar o veículo; que o acusado estava dirigindo o veículo; que não apresentou documento do veículo; que encaminharam o acusado para a delegacia; que o acusado disse que havia pegado o veículo emprestado”.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, mesmo que constituam a única prova testemunhal, desde que sejam harmônicos entre si, coerentes com a dinâmica dos fatos e corroborados por outros elementos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir:1. A materialidade e autoria do crime de receptação estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação indireta e prova oral colhida, que demonstram que as tábuas de madeira furtadas da madeireira beltrame foram encontradas na posse do réu. 2. A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade, impondo-lhe o ônus de apresentar justificativa inequívoca acerca da origem lícita do bem, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. A versão apresentada pelo réu, de que as tábuas teriam sido deixadas por indivíduos não identificados nas proximidades de seu terreno, revela-se inverossímil, pois não conseguiu identificar os supostos responsáveis nem apresentar qualquer elemento que permitisse sua identificação. 4. O dolo no crime de receptação, embora seja elemento subjetivo de difícil comprovação, pode ser aferido das circunstâncias do fato, como a proximidade da residência do réu com o estabelecimento comercial vítima do furto e a ausência de documentação que comprovasse a aquisição lícita dos bens. 5. O depoimento do policial militar que participou da diligência constitui elemento probatório válido e hábil para embasar o Decreto condenatório, pois não há razão para desmerecer seu testemunho em razão de sua condição funcional. 6. Não é cabível a desclassificação para a modalidade culposa nem a concessão de perdão judicial, uma vez que as circunstâncias do caso evidenciam o dolo na conduta do agente e o valor dos bens (R$ 3.300,00) supera o salário-mínimo vigente à época dos fatos. lV. Dispositivo e tese:1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem criminosa em poder do acusado gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a licitude da aquisição, sem que isso implique ofensa ao princípio da presunção de inocência. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 180, caput, §3º e §5º; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG nos EDCL no aresp n. 2.459.377/RS; STJ, AGRG no aresp 1239066/RS; STJ, HC 626.539/RJ; STJ, AGRG no RESP 908.826/RS; TJRS, apelação criminal nº 50024667820218210067. (TJRS; ACr 5009790-11.2022.8.21.0027; Santa Maria; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; Julg. 28/08/2025; DJERS 28/08/2025).

Em relação ao dolo direto em cometer o referido crime, entendo que o argumento do apelante, relativo à inexistência de ciência acerca da procedência ilícita do veículo, não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o réu não apresentou nenhuma tese que pudesse sustentar suas alegações, de modo que os argumentos apresentados por sua defesa não possuem o mínimo lastro probatório, não se revelando, portanto, aptos a afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do veículo em seu poder.

Destarte, válido rememorar ainda que, nos termos da consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, com base no disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, “cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem em casos de receptação”. (STJ; AgRg-AREsp 2.599.524; Proc. 2024/0105225-1; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Em idêntica orientação, destaco outros precedentes emanados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal. Confira-se:

(...). 4. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP (STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. (...). (TJES; APCr 0000027-42.2021.8.08.0068; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024).

1. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ). 2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem. (...). (TJDF; APR 07203.96-32.2021.8.07.0007; Ac. 165.6353; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023).

(...). 3. Segundo a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de justiça: no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no aresp 1616823/SP, dje 29/05/2020). Na hipótese, a defesa não logrou comprovar que o apelante sabia da origem lícita do bem ou mesmo que agiu com culpa, sendo que o conjunto probatório delineado nos autos demonstrou justamente o contrário, isto é, que o acusado tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (TJSC; ACR 5000987-85.2020.8.24.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 31/01/2023).

Assim, não há como se cogitar em absolvição por ausência de dolo, bem como na desclassificação do crime de receptação simples para o de receptação culposa.

Isso porque, além de não ter conseguido evidenciar a origem lícita do bem, o apelante “apresentou versões contraditórias sobre os fatos em juízo. Inicialmente, afirmou que adquiriu o veículo por meio de um amigo chamado Douglas, pelo valor de R$ 4.500,00, tendo pago R$ 2.000,00 de entrada e devendo o restante. Contudo, quando inquirido sobre o endereço, referência ou mesmo o telefone de Douglas, o réu afirmou não saber informar. Quando questionado se acreditava ser crível adquirir um veículo de alguém cujo único dado conhecido era o primeiro nome, não soube responder.

Posteriormente, sustentou que adquiriu o veículo por meio do aplicativo eletrônico ‘Facebook’, mas não se recordava do nome da pessoa que lhe vendera o bem. Afirmou que o vendedor levou o veículo até sua residência para teste, mas não chegou a pagar pelo mesmo”.

E não é só. Importante rememorar que o recorrente já respondeu pela prática do crime de receptação de um veículo motocicleta, circunstâncias que, somadas, afastam a possibilidade de ser reconhecida a modalidade culposa do crime de receptação no caso em análise.

Dessa forma, entende-se que não há dúvidas de que o réu, ao conduzir um veículo com restrição de furto/roubo, assumiu por meio de sua conduta o resultado típico consubstanciado no art. 180,
caput
, do CP, o que, de igual modo, também afasta a desclassificação para o delito na sua modalidade culposa.

À luz de todo exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.